Tribunal: TCU
Processo: 021.152/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação destinada a apurar responsabilidades pela omissão da Agência Nacional de Mineração no acompanhamento e fiscalização do Processo de Fechamento de Mina.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação autuada, por determinação do Acórdão 1193/2020-TCU-Plenário , para identificar responsáveis pelas omissões da Agência Nacional de Mineração no acompanhamento e na fiscalização de Processo de Fechamento de Mina. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 28, II, e 58, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a", 235 e 237 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer desta representação e considerá-la procedente; 9.2. excluir Peterson Augusto Guedes e Roger Romão Cabral deste processo; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Walter Lins Arcoverde; 9.4. aplicar a Walter Lins Arcoverde multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.5. fixar ao responsável prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia acima; 9.6. autorizar o desconto da dívida na remuneração do servidor, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação e frustrado o procedimento previsto no item anterior; 9.8. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.10. esclarecer ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia desta Acórdão aos responsáveis e à Agência Nacional de Mineração, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.